Tribunal: TJPA
Processo: 0812801-79.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10603 - Parcelamento de crédito tributário
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812801-79.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO TAVEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 1º DA LEI Nº 8.137/1990. DIREITO À SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DO PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. OPERAÇÃO REALIZADA APÓS O RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE OCORRE DEPOIS DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E ANTES DO RÉU APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INCIDÊNCIA DO §2º DO ART. 83 DA LEI Nº 9.430/1996. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Embora conste na exordial acusatória, na decisão que a recebeu em 04/11/2011 e no mandado de citação a observação que o parcelamento do crédito tributário suspende o processo e curso do prazo prescricional, motivando o paciente a requerer e obter o parcelamento em 11/02/2022, tal fato, nos termos do §2º do art. 83 da Lei nº 9.430, não suspende nem o processo nem a ação penal, pois só foi obtido após o recebimento da denúncia, que ocorre após o seu oferecimento e antes do réu apresentar resposta à acusação. Precedente do STJ.

2.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada e, na parte conhecida, denega-la, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 14 de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Fabrício Bentes Carvalho em favor do paciente
ANTÔNIO TAVEIRA DOS SANTOS
, denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 1º e 11 da Lei nº 8.137/1990, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
.

O impetrante sustenta que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertatis, uma vez que, cumprindo as determinações do mandado de citação, parcelou o valor do crédito tributário com a expectativa de ver suspenso o curso da ação penal, mas este direito não lhe foi garantido pelo juízo inquinado coator, motivo pelo qual requer o trancamento da ação penal.

Pediu liminar para suspender a audiência designada para o dia 12/09/2022 e, quando do julgamento definitivo da ordem, o trancamento da ação penal.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Custos legis opinou pela perda do objeto do pedido de liminar e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

O paciente e a corré Ana Maria Oliveira dos Santos eram sócios da empresa TAVEIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS EIRELI e nos meses de janeiro, março, maio e junho do ano de 2015 realizaram mais operações tributáveis do que declararam nos respectivos livros fiscais, recolhendo valores menores referentes ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS do que deveriam pagar, conforme apurado em fiscalização pela Secretaria de Estado de Fazenda, realizada no ano de 2018, sendo que o respectivo crédito tributário foi inscrito na dívida ativa em 24/08/2018, perfazendo o valor, atualizado em 25/07/2019, de R$ 114.715,34 (cento e catorze mil, setecentos e quinze reais e trinta e quatro centavos).

Com fundamento nesse fato, o Ministério público ofereceu denúncia contra ambos os requeridos. A exordial acusatória foi recebida em 04/11/2019 e no respectivo mandado de citação constou a advertência de que o parcelamento do débito importaria em suspensão do processo.

Em 11/02/2022, o paciente parcelou débito tributário perante a Secretaria da Fazenda e requereu a suspensão da ação penal que foi negada pelo juízo quo que entendeu que este só suspende a ação penal se for requerido antes do recebimento da exordial acusatória.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO REQUERENTE

O impetrante sustenta que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertatis, uma vez que, cumprindo as determinações do mandado de citação, parcelou o valor do crédito tributário com a expectativa de ver suspenso o curso da ação penal, mas este direito não lhe foi garantido pelo juízo inquinado coator, motivo pelo qual requer o trancamento da ação penal.

De fato, na exordial acusatória (doc. id nº 10959277, pp 02/03), na decisão que a recebeu em 04/11/2011 (doc. id nº 10959278, pp.01/02) e no mandado de citação (doc. id nº 10959278, p.01), consta a observação que o parcelamento do crédito tributário suspende o processo e curso do prazo prescricional e, com base nessa informação, o paciente se dirigiu à Secretaria da Fazenda e obteve o parcelamento em 11/02/2022 (doc. id nº 10958287, pp. 03/04).

Ocorre que o crime foi praticado nos meses de janeiro, março, maio e junho do ano de 2015 e a constituição definitiva do crédito tributário, conforme descrito na denúncia, ocorreu em 24/08/2018 (doc. id nº10959269, p.03), época que já estava em vigor a nova redação, dada pela Lei nº 12.392 de 04/03/2011, do §2º do art. 83 da Lei nº 9.430/1996, que determina que o processo e a prescrição só ficam suspensos se o parcelamento do crédito tributário for realizado até o recebimento da denúncia:

§ 2
o
É suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no
caput
, durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no parcelamento,
desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal.
(Incluído pela Lei nº 12.382, de 2011).

No caso em apreço, tal disposição não se aplica, uma vez que a denúncia foi recebida em 04/11/2011 (doc. id nº 10959278, p.2) e o parcelamento do crédito tributário correu na data de 11/02/2022 (doc. id nº 10959278, pp. 03/04). Ademais, o ato de recebimento da denúncia se dá após o oferecimento da acusação e antes da resposta do acusado.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL PELO PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. CASO DE POSTERIOR PARCELAMENTO AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DESTE STJ. MOMENTO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CRIME NÃO FUNCIONAL. PRECEDENTES DESTE STJ. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I – a III - Omissis

IV - Como anteriormente assentado, impossível promover a suspensão da ação penal em curso, pois, in casu, o parcelamento dos tributos devidos somente foi formalizado em 25/11/2021, ou seja, muito após o recebimento da denúncia, que se deu em 13/10/2021 (fl. 954). Inaplicável, pois, o art. 83, § 2°, da Lei n. 9.430/96, com a redação dada pela Lei n. 12.382/11, que assevera que: "é suspensa a pretensão punitiva do Estado (...) durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal".

V - Assente nesta Corte Superior que "(...) a suspensão da pretensão punitiva estatal ocorre apenas quando há o ingresso no programa de parcelamento antes do recebimento da denúncia (...)'(RHC 67.089/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016) (...)" (AgRg no REsp n. 1.619.773/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/5/2018, grifei).

VI - Omissis.

VII - Esta Quinta Turma, entende que, verbis: "o momento do recebimento da denúncia se dá, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, após o oferecimento da acusação e antes da apresentação de resposta à acusação, seguindo-se o juízo de absolvição sumária do acusado, tal como disposto no artigo 397 do aludido diploma legal" (RHC n. 92.866/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 2/4/2018).

VIII – Omissis.

IX -Omissis. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 162.068/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Por esses motivos, não há constrangimento ilegal a ser reparado.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14 de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/03/2023